Tribunal: TJES
Processo: 5025492-91.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025492-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GERALDA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025492-91.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: GERALDA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pleito formulado por GERALDA FERREIRA DOS SANTOS. O cerne da demanda reside na cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente à inscrição municipal de número 007.8.069.0060.001, imóvel que a Recorrida afirma jamais ter possuído ou tido qualquer vínculo, resultando, contudo, na indevida negativação de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito.

A decisão de primeiro grau, após análise do conjunto fático-probatório, notadamente a manifesta ausência de impugnação específica dos fatos narrados na inicial por parte do Município – que falhou em comprovar a legalidade da cobrança em relação à Recorrida –, declarou a inexistência da relação jurídico-tributária relativa à inscrição imobiliária questionada (007.8.069.0060.001). Consequentemente, a Sentença determinou a retirada do nome da Recorrida do cadastro de inadimplentes e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, o Município de Serra sustenta que a Sentença incorreu em erro material e em contradição. O Recorrente destaca que o próprio juízo monocrático reconheceu que o imóvel identificado com a inscrição municipal nº 007.8.069.0060.001 está atualmente registrado em nome da Requerente no cadastro fiscal. Assim, argumenta que, se o imóvel está registrado em nome da Recorrida, a cobrança do IPTU seria legítima e devida, devendo, por conseguinte, ser reformado o julgado.

É o breve relatório.

O Recorrente centra sua impugnação de mérito no argumento de que a Sentença, ao mesmo tempo que declarou a inexistência da relação jurídica, reconheceu que o imóvel de inscrição nº 007.8.069.0060.001 estava registrado em nome da Recorrida. O MUNICÍPIO argumenta que tal registro comprovaria a legitimidade passiva da cobrança, sendo a Recorrida a contribuinte de direito do IPTU.

Contudo, a análise minuciosa do processo revela que a Sentença, a despeito de mencionar a existência de documentos indicando o registro fiscal, utilizou essa informação de forma contextualizada à luz do princípio da impugnação específica e do ônus da prova. O Juízo
a quo
corretamente observou que, apesar de o cadastro municipal poder apontar o nome da Sra. Geralda Ferreira dos Santos como responsável, o Município, ao contestar, falhou em apresentar uma defesa robusta e coesa que justificasse a inclusão da Recorrida naquele cadastro específico, especialmente diante da alegação circunstanciada de erro administrativo.

A Recorrida não apenas informou que o imóvel nunca lhe pertenceu, mas também evidenciou a confusão entre duas inscrições municipais distintas: a inscrição nº 007.8.068.0055.001, que de fato era de sua propriedade e foi vendida, e a inscrição nº 007.8.069.0060.001, que gerou o débito. O Município concentrou parte de sua defesa (na contestação) na discussão sobre o imóvel vendido, desviando-se do ponto central, que era a prova da propriedade ou posse do imóvel que originou o débito e a negativação. O ato administrativo de lançamento goza de presunção de legalidade e veracidade (
juris tantum
), mas esta presunção pode ser afastada quando há prova mínima em contrário por parte do contribuinte, aliada à ausência de fundamentação ou comprovação adequada do nexo dominial por parte do ente fiscalizador.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia ao Município comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, comprovar que a Sra. Geralda era, de fato, a proprietária, a possuidora ou a detentora do domínio útil do imóvel cuja dívida de IPTU se cobra. O simples registro no cadastro fiscal, que pode ser o resultado de um erro no lançamento ou na migração de dados, não é suficiente para infirmar a tese da Recorrida de que nunca adquiriu o bem.
A municipalidade não anexou a matrícula imobiliária ou qualquer título de domínio que vinculasse inequivocamente a Recorrida ao imóvel de inscrição nº 007.8.069.0060.001
. A negligência no dever de cuidado e de fiscalização da base cadastral se tornou o elemento crucial para o deslinde do feito.

A responsabilidade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano recai sobre o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, conforme disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Uma vez que o Município não logrou êxito em demonstrar a correta subsunção da Recorrida a qualquer dessas condições em relação ao imóvel 007.8.069.0060.001, a presunção de veracidade do lançamento fiscal é derrubada pela evidência de provável erro administrativo cadastral.

O Recorrente se limita a apontar a existência do registro fiscal, mas este registro é exatamente o objeto da contestação da Recorrida. É fundamental que a Fazenda Pública, quando demandada em juízo, traga todos os elementos que comprovem a liquidez e certeza do crédito, demonstrando a relação material com o sujeito passivo. Ao deixar de fazê-lo, configurou-se como incontroverso o fato de que a cobrança em relação à Recorrida é ilegítima, não havendo, assim, sustentação para a exigibilidade do tributo. Portanto, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tal como proferida na Sentença, deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Em

vista do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a r. Sentença.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)